Tribunal: TJES
Processo: 0009963-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009963-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDEVAN VIANA CARDOSO

APELADO: J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RESTRITA À RECONVENÇÃO. MULTA DO ART. 334, §8º, DO CPC/2015 INAPLICÁVEL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM PRAZO LEGAL. ANÁLISE DA PROVA DE DANO MORAL JÁ REALIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A majoração dos honorários foi corretamente analisada, estando ausente omissão nesse ponto do acórdão.

2. A multa por não comparecimento à audiência conciliatória não é aplicável por ausência de prova da devida intimação com antecedência, conforme exige o art. 334 do CPC/, não configurando omissão a ausência de aplicação da penalidade.

3. A análise da prova relativa ao pedido de danos morais foi expressamente realizada no acórdão, que concluiu pela inexistência de elementos que configurassem abalo moral, afastando a alegação de omissão.

4 A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo reexame da matéria fática pela via dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009963-25.2019.8.08.0048

EMBARG
ANTE/
EMBARGADO
:
J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGAD
O/
EMBARGANTE
:
GILDEVAN VIANA CARDOSO

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a análise do mérito recursal como segue.

Conforme anteriormente relatado,
J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e
GILDEVAN VIANA CARDOSO
embargam de declaração do acórdão id 8946429, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível negou provimento ao apelo interposto pelo segundo embargante, mantendo a sentença de procedência proferida os autos desta ação de cobrança que condenou o requerido a pagar ao requerente, J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., a quantia de R$ 4.680,67 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), bem como rejeitou o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais (id 8964473), a J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. aponta a existência de omissão no acórdão embargado ao fundamento de que:
i)
não houve majoração dos honorários da ação principal, apenas na reconvenção;
ii)
não foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao embargado, nos termos do artigo 334, §8º do Código de Processo Civil, ante o não comparecimento injustificado na sessão conciliatória.

Por sua vez, GILDEVAN VIANA CARDOSO, em razões recursais id 9195841, sustenta que o acórdão embargado padece de omissão ao não considerar a prova juntada aos autos quanto ao alegado dano moral sofrido.

Pois bem.

1)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Analisando as razões recursais em cotejo aos presentes autos, entendo não ser o caso de acolhimento dos aclaratórios.

Acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, embora a reconvenção ostente natureza de ação autônoma, constato que as razões recursais do apelante se voltam unicamente contra os capítulos da sentença em que restou vencido na reconvenção, notadamente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma, tendo sido negado provimento ao apelo interposto, a sucumbência recursal restringe-se às suas razões e, na hipótese, ao âmbito da reconvenção, impondo-se, por corolário lógico, que a majoração dos honorários recursais observe essa delimitação. Neste aspecto,
in casu
, a verba honorária foi devidamente majorada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim, ausente qualquer omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência, não se vislumbra hipótese de integração pela via estreita dos aclaratórios.

Prosseguindo, no que pertine a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao embargado ante o não comparecimento injustificado na sessão conciliatória, nos termos do artigo 334, §8º do Código de Processo Civil, entendo não ser o caso de reparo no acórdão recorrido.

De fato, o não comparecimento injustificado à audiência designada configura ato atentatório à dignidade da Justiça e enseja aplicação de multa (art. 334, §8º, do CPC/15). Veja-se o que diz referido dispositivo:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação
c
om antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não obstante, no caso dos autos, em que pese o termo de assentada de id 8153384 ateste a ausência do embargado, não é possível confirmar se o recorrido tenha sido regularmente cientificado com a antecedência mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do
caput
do art. 334 acima transcrito, porquanto inexiste nos autos comprovação de expediente ou de intimação válida a esse respeito.

A jurisprudência pátria tem entendido que a multa prevista pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Assim, se não demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição. (TJ-DF 07094231820218070007 1603062, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2022).

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

Isto posto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

2)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GILDEVAN VIANA CARDOSO

Conforme anteriormente relatado, GILDEVAN VIANA CARDOSO, em razões recursais, sustenta que o acórdão embargado padece de omissão ao não considerar a prova juntada aos autos quanto ao alegado dano moral sofrido.

Em que pese a irresignação do embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou erro de premissa fática.

Como se observa do voto condutor do aresto recorrido, a alegação de dano moral foi devidamente apreciada com espeque nas provas constante dos autos. Por oportuno transcrevo trecho do acórdão que analisa a questão apontada pelo embargante, sobre a qual residiria o alegado vício:

"O juízo a quo rejeitou o pedido de danos morais, sob a justificativa que as provas constantes dos autos não demonstram nenhuma situação capaz de gerar reconhecimento de violação a direitos da personalidade, não existindo provas concretas nesse sentido, de modo a sustentar uma condenação por danos morais.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (STJ. AgRg. no REsp 1269246/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 20/05/2014)

Consoante se extrai dos autos, em especial do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, não foram presenciadas tais cobranças vexatórias. O boletim de ocorrência de fls. 160-163 não é prova suficiente dos fatos alegados, na medida em que foi produzido a partir das informações unilateralmente apresentadas pelo requerido/apelante, conforme consta no próprio corpo do histórico dos fatos.

Forçoso concluir que tais acontecimentos não atingiram sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos, o que afasta a pretensão indenizatório do requerido/apelante.” (id 8946429)

Ao que se infere, as provas coligidas aos autos foram devidamente examinadas, embora conduzidas a desfecho desfavorável ao embargante. Tal circunstância, contudo, não configura omissão, mas mero inconformismo com o juízo adotado, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio, sendo incabível a rediscussão da matéria fática na estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
"Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

3)
CONCLUSÃO

Pelas razões delineadas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e GILDEVAN VIANA CARDOSO, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por fim, advirta-se de que a oposição de embargos de declaração com manifesta finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.